Tribunal: TJES
Processo: 5002007-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: SISBRACON CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002007-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

MAURO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
SISBRACON CONSORCIO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPTURAS DE TELA QUE COMPROVAM A TRATATIVA DO CONSUMIDOR COM PREPOSTO DA RECORRENTE. RECORRENTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR QUE NO PRÉ-VENDA TERIA INFORMADO CORRETAMENTE O CONSUMIDOR SOBRE O OBJETO CONTRATADO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária c/c restituição e dano moral ajuizada por
MAURO PEREIRA DA SILVA

em face do SISBRACON CONSORCIO LTDA.

Em síntese, a parte autora requer a declaração de nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes e seja os réus condenada ao reembolso integral dos valores pagos em razão de tal avença.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito, com fulcro no ar. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5638214, o requerente interpôs Recurso Inominado,
sob o fundamento de que a sentença merece ser reformada, pois o valor da causa deve ser aquele do proveito econômico pretendido pelo consumidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o benefício da gratuidade da justiça em favor do Recorrente, eis que devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento sob fundamento do art. 1.013, §3º, inciso I, CPC.

Entendo que não merece prevalecer a alegação de incompetência do juizado especial para julgar a demanda em razão do valor da causa. Isso porque, conforme dispõe o Enunciado 30 do FONAJE, “
O valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
”. Assim, no caso em tela, nota-se que o valor da causa é a soma do pedido de indenização por dano material (R$16.425,59) e moral, de modo que tais valores não superam o valor de alçada, eis que sequer se pretende a nulidade do ajuste.

Dessa forma, tendo em vista que a competência é dos juizados para processar e julgar a presente lide, entendo pela anulação da sentença recorrida.

Outrossim, verifico que a causa está madura para imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a julgar.

Em análise aos autos, vislumbro que
o consumidor conseguiu comprovar
que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente que vendeu o consórcio ao recorrido, ludibriou o consumidor, induzindo este a acreditar que seria contemplado logo após a assinatura do contrato (17/10/2022), em 18/11/2022, como se verifica no ID nº 5637829.
Do mesmo modo, nota-se no áudio de ID nº 5637831, que a preposta do recorrido fala que precisa dos documentos do autor para que o valor fosse liberado para ele.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Assim, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição à parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada. A propósito, nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA . ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA . CONTRATAÇÃO ANULADA . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS . DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que restou provado que preposto da apelante levou seu cliente pessoa humilde moradora da cidade interiorana de Governador Lindemberg, que se encontrava assolada pela enchente de 2013 e pela seca que se seguiu a acreditar que estava aderindo a um grupo de consórcio já em andamento e que sua contemplação sairia em poucos meses, o que posteriormente soube-se tratar de uma armadilha para angariar clientes. 2. Caracterizada a conduta abusiva praticada em desfavor do consumir (art. 6º, IV, do CDC) e o vício na vontade expressada pelo apelado, que caracteriza erro substancial que, nos termos do arts. 138 e 139 do CC?02, anula o negócio jurídico firmado. 3. A condenação da apelante à imediata restituição dos valores pagos pelo apelado tem fundamento tanto no dever do fornecedor de reparar os danos por ele causados (art. 6º, VI, do CDC), quanto na anulação do negócio jurídico, que produz efeitos ex tunc, exatamente porque promove o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC?02. 4.Definida, pois, a conduta abusiva da apelante, não há razão para afastar sua condenação ao pagamento de dano moral ao apelado, exposto a situação de angústia decorrente da constatação de ter sido enganado e ludibriado, mas o valor fixado pelo juízo a quo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que atende ao disposto no art. 944 do CC?02 e se mostra justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude da apelante. 5.Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 14150008739, Relator: Carlos Simões Fonseca - Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017).

Ademais, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico, de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nessas condições houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar, fixando-se indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado, sem causar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de ANULAR a sentença de piso e no mérito:

a) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado (ID nº 5637832).

b) CONDENAR a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$9.425,59 (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito).

c) CONDENAR a requerida a pagar R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)